Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728615-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA AGRAVADO: EDSON PINTO RABELO, CYNTIA FERNANDA RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA (ID 73978356) em face de EDSON PINTO RABELO e CYNTIA FERNANDA RABELO ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 242321490), que nos autos de cumprimento de sentença n. 0705063-48.2023.8.07.0014 determinou o cumprimento do mandado de despejo compulsório em desfavor de ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJÃO. Confira-se a decisão Agravada: "Trata-se de ação de cumprimento de sentença na qual EDSON PINTO RABELO e CYNTIA FERNANDA RABELO buscam a efetivação de um mandado de despejo compulsório em desfavor de ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, referente ao imóvel situado na QE 40, Rua 21, Lote 18, Apartamento 202, Polo de Modas, Guará II, Distrito Federal. A demanda original, uma ação de despejo por falta de pagamento, foi inicialmente proposta por EDSON PINTO RABELO, com valor da causa fixado em R$ 2.100,00, posteriormente retificado para R$ 8.400,00. O requerente solicitou prioridade na tramitação por ser pessoa com mais de sessenta anos, conforme previsto no art. 71 da Lei no 10.741/2003. Pleiteou, ademais, a gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família. Em sua petição inicial, o autor afirmou ser proprietário do imóvel e ter locado o bem à requerida para fins residenciais, com vigência a partir de 25/11/2018, pelo valor mensal inicial de R$ 700,00. A causa de pedir residia na falta de pagamento de aluguéis e contas de consumo desde agosto de 2022 até janeiro de 2023, configurando infração legal e contratual nos termos da Lei no 8.245/1991. A parte autora requereu a concessão de liminar para desocupação em 15 dias, independentemente de audiência da parte contrária, sob o argumento de que o contrato estava desprovido de garantias, conforme o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações. Recebida a petição inicial, o Juízo determinou a retificação da autuação e solicitou esclarecimentos sobre a situação jurídica da propriedade/posse legítima do imóvel, bem como a comprovação da hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, o requerente juntou contratos de cessão de direitos, indicando que o imóvel, embora figurasse em contrato de locação com EDSON, na verdade era objeto de cessão de direitos para CYNTIA FERNANDA RABELO, e EDSON atuava como seu mandatário. Diante dessa informação, o Juízo intimou a parte autora para regularizar o polo ativo, sob pena de indeferimento da inicial, uma vez que EDSON PINTO RABELO, apesar de constar no contrato de locação, não figurava como cessionário dos direitos sobre o imóvel. Em nova emenda à inicial, o polo ativo foi regularizado para incluir CYNTIA FERNANDA RABELO e EDSON PINTO RABELO como requerentes, argumentando que a Lei de Locações permite que tanto o locador (Edson) quanto o cessionário (Cyntia) possam propor a ação de despejo, e juntou a procuração de Cyntia para Camila Corado Pacheco Cavalcante e a declaração de hipossuficiência de Cyntia. Contudo, as partes efetuaram o pagamento das custas processuais, o que resultou na prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça. O pedido liminar de despejo foi deferido, condicionando a desocupação em 15 dias à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, haja vista que o contrato de locação era desprovido de garantias. Inicialmente, os autores manifestaram desinteresse em prestar a caução, alegando dificuldade financeira e a possibilidade de substituição por crédito de aluguéis inadimplidos, citando precedentes jurisprudenciais. Contudo, tal requerimento foi indeferido, mantendo-se a exigência da caução. Em atendimento à determinação judicial, a caução foi devidamente prestada. Com a caução depositada, foi expedido mandado de notificação para a desocupação voluntária do imóvel pela ré, no prazo de 15 dias corridos, sob pena de despejo compulsório, e para sua citação, a fim de que pudesse purgar a mora ou apresentar contestação. O Oficial de Justiça certificou que a notificação e citação da ré ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO foram realizadas via WhatsApp, em 06/12/2023, após tentativas frustradas de contato pessoal. Decorridos os 15 dias para desocupação voluntária sem que a ré tomasse qualquer providência, os requerentes peticionaram solicitando a expedição de mandado de despejo compulsório, com uso de força e arrombamento, se necessário. O pedido, protocolado em regime de plantão judiciário, foi encaminhado ao Juízo natural por não configurar urgência que justificasse apreciação imediata fora do expediente forense. Os requerentes reiteraram o pedido após o recesso. Certificou-se que a ré não purgou a mora nem apresentou contestação no prazo legal, tornando-se revel. Em 22 de fevereiro de 2024, foi proferida sentença julgando procedente o pedido, resolvendo o contrato de locação, decretando o despejo de ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, e autorizando o levantamento da caução pelos autores. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com a previsão contratual. Após a sentença, a Defensoria Pública do Distrito Federal habilitou-se nos autos para representar a ré ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, requerendo vista pessoal dos autos e prazo em dobro. Os autores, por sua vez, forneceram os dados bancários para levantamento da caução e reiteraram o pedido de expedição do mandado de despejo compulsório. O valor caucionado foi devidamente transferido para a conta de EDSON PINTO RABELO. O Juízo determinou a retificação da classe processual para "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" e solicitou o recolhimento das custas de cumprimento. A Defensoria Pública manifestou-se contrariamente ao cumprimento definitivo da sentença antes do trânsito em julgado. No entanto, os autores apresentaram o pedido de cumprimento de sentença e comprovaram o recolhimento das custas. A ré, representada pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação contra a sentença. Em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, sustentando que estes não detinham mais direitos possessórios sobre o imóvel, que teria sido adquirido por NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA em leilão da Terracap, e que ALESSANDRA, inclusive, teria firmado novo contrato de locação com o novo proprietário. No mérito, alegou impossibilidade jurídica do pedido de despejo, dada a existência do novo contrato, e, subsidiariamente, pleiteou a minoração dos honorários advocatícios para 10%, além de requerer a condenação dos autores por litigância de má-fé. Os autores apresentaram contrarrazões, defendendo sua legitimidade para a ação de despejo, independentemente da discussão de propriedade, e a manutenção da condenação em honorários. O Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação, não a conheceu por intempestividade, mesmo considerando o prazo em dobro para a Defensoria Pública, e certificou o trânsito em julgado da sentença. Com o trânsito em julgado, os autores peticionaram novamente o cumprimento do mandado de despejo compulsório. O Juízo requereu que o pedido de cumprimento de sentença fosse apresentado em termos e com o recolhimento das custas. Os exequentes reiteraram que as exigências já haviam sido cumpridas e reforçaram o pedido de despejo compulsório imediato. Em 22/10/2024, o Juízo proferiu decisão determinando a expedição do mandado de despejo compulsório. Em seguida, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA interveio como terceiro interessado nos autos, alegando a perda do objeto da ação, pois ele havia adquirido o imóvel da TERRACAP em 28/09/2021 e celebrado um novo contrato de locação com ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, estando esta adimplente. Requereu, portanto, a revogação da ordem de despejo. ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, por sua vez, peticionou aderindo ao pedido do terceiro interessado e impugnando o mandado de despejo, reforçando os argumentos sobre a ilegitimidade dos autores e a existência do novo contrato de locação. Uma diligência do Oficial de Justiça, em 10/11/2024, não foi cumprida devido à ausência de telefone do autor para fornecimento de meios e a necessidade de nomeação de depositário. O Juízo, então, intimou os autores a se manifestarem sobre as petições do terceiro interessado e da ré, bem como sobre o não cumprimento da diligência. Os autores, em resposta, reiteraram a irrelevância da discussão sobre a propriedade do imóvel na ação de despejo, por se tratar de relação de direito pessoal, e forneceram o contato da Sra. Cyntia Rabelo, sugerindo a advogada Maria Luisa Nogueira Pimentel como depositária. Em 10/01/2025, o Juízo proferiu decisão rejeitando o pedido de revogação da ordem de despejo, mantendo a sentença transitada em julgado. Esclareceu que as questões sobre a propriedade e o novo contrato de locação deveriam ser dirimidas em ação própria, sem afetar a decisão proferida no presente caso, e determinou o aditamento do mandado de despejo para incluir os contatos da autora e da depositária. Contra esta decisão, ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO interpôs agravo de instrumento. Paralelamente, nos autos da ação de imissão na posse (Processo no 0705156-45.2022.8.07.0014), em 14/03/2025, foi proferida decisão liminar em favor de NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, concedendo-lhe a imissão na posse de diversas unidades, incluindo o apartamento 202, e estendendo os efeitos da decisão a CYNTIA FERNANDA RABELO. Essa decisão da Vara Cível do Guará reconheceu a probabilidade do direito de Nerylton, com base na aquisição do terreno da TERRACAP, e considerou a posse dos ocupantes, incluindo CYNTIA FERNANDA RABELO, como injusta e de má-fé, afastando o direito de retenção por benfeitorias. Diante deste cenário, o Juízo, em 20/03/2025, determinou o recolhimento do mandado de despejo neste processo, por cautela e para evitar decisões contraditórias, uma vez que havia decisão liminar favorável à imissão de posse de Nerylton, que agora teria a posse direta do imóvel. Contudo, sobreveio a informação de que foi interposto outro Agravo de Instrumento (Proc. 0712799-91.2025.8.07.0000) por CYNTIA FERNANDA RABELO, ROSIMEIRE ARAUJO DE AGUIAR, WILMA NOGUEIRA DA CRUZ, ALDO DINIZ NETO, contra NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA e PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA, questionando a decisão de imissão na posse. Neste agravo, em 27/04/2025, foi concedido efeito suspensivo à decisão que permitia a imissão na posse de NERYLTON, sob o entendimento de que a aquisição da TERRACAP se referia apenas à terra nua, e que seria prematura a imissão imediata sem prévia avaliação das benfeitorias. Esta suspensão significou que a ordem de imissão de posse para Nerylton foi temporariamente revogada, restabelecendo-se a situação anterior. Em face dessa nova decisão em segunda instância, os exequentes, EDSON PINTO RABELO e CYNTIA FERNANDA RABELO, peticionaram novamente, em 29/04/2025, argumentando que a suspensão da imissão de posse de Nerylton restabelece a posse do Sr. Edson, e, portanto, o despejo de ALESSANDRA deveria prosseguir. A executada, ALESSANDRA, manifestou-se em 27/05/2025, pleiteando que o processo de despejo fosse suspenso até o julgamento final do mérito do agravo de instrumento. Em 09/06/2025, o Juízo decidiu que, com a suspensão da decisão que permitia a imissão de posse de NERYLTON, não havia alternativa senão o cumprimento da sentença de despejo, em observância à coisa julgada material neste processo. NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, então, peticionou em 11/06/2025, informando que já havia sido imitido na posse do imóvel em 21/03/2025, antes da interposição do agravo que suspendeu a imissão, e solicitou a intimação da Oficial de Justiça para confirmar o fato. Em 12/06/2025, o Juízo despachou que o mandado de despejo deveria ser cumprido, pois se Nerylton já estivesse na posse, ALESSANDRA não seria encontrada no local, e a decisão de imissão de Nerylton estava suspensa. Finalmente, a parte exequente, EDSON PINTO RABELO, reiterou em 13/06/2025 o pedido de expedição de mandado de despejo com arrombamento, auxílio policial e uso de depósito público para os bens da executada, e requereu que Nerylton fosse intimado para entregar as chaves do apartamento ao oficial de justiça, já que ele alegou ter recebido as chaves da Sra. Alessandra em diligência anterior. Um novo agravo de instrumento foi interposto por Nerylton Thiago Lopes Pereira contra Edson Pinto Rabelo e Cyntia Fernanda Rabelo (Proc. 0726172-92.2025.8.07.0000), impugnando o despacho que determinou o cumprimento do mandado de despejo. Todavia, este último agravo não foi conhecido por ser interposto contra ato judicial desprovido de carga decisória. É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO A questão que se apresenta para esta apreciação judicial reside na necessidade de prosseguimento da execução da sentença de despejo, em face das complexas intercorrências processuais e extraprocessuais que se sucederam ao longo desta tramitação. A parte exequente, EDSON PINTO RABELO e CYNTIA FERNANDA RABELO, pugna pela efetivação do despejo compulsório de ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, com as providências acessórias que se mostram indispensáveis para a concretização da medida. A sentença proferida neste processo (ID 187513053), que declarou a resolução do contrato de locação e decretou o despejo, foi alcançada pela coisa julgada material. Esse instituto de profunda relevância para o sistema jurídico garante a estabilidade das decisões judiciais e a segurança das relações jurídicas. Uma vez que a apelação interposta pela executada não foi sequer conhecida por manifesta intempestividade, a decisão que determinou o despejo tornou-se imutável e inquestionável dentro dos limites desta lide. Não há, neste ponto, qualquer brecha para rediscussão do direito dos exequentes à retomada do imóvel em face da inadimplência da executada. O propósito da ação de despejo, sendo uma relação de direito pessoal, foca na quebra do vínculo locatício, e não na discussão de propriedade, o que já foi exaustivamente esclarecido e reafirmado por este Juízo e por instâncias superiores. As alegações do terceiro interessado, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, e da própria executada, ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, concernentes à aquisição da propriedade do imóvel por Nerylton e à celebração de um novo contrato de locação entre eles, embora relevantes em um contexto mais amplo, não possuem o condão de desconstituir a coisa julgada formada neste processo. Conforme já explicitado em decisões anteriores (ID 222368703), tais discussões sobre a propriedade ou a validade de um novo vínculo locatício devem ser travadas em ação própria, com as partes legitimadas para tanto, sem interferir na definitividade da decisão proferida nestes autos. A preclusão temporal alcança a matéria que poderia ter sido alegada como defesa ou em recurso tempestivo, mas não o foi. O que se torna de suma importância para a deliberação atual é a recente decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0712799-91.2025.8.07.0000 (ID 71160155). Neste recurso, interposto inclusive por CYNTIA FERNANDA RABELO, foi concedido efeito suspensivo à decisão que, na ação de imissão na posse (Proc. 0705156-45.2022.8.07.0014), havia deferido a imissão de NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA na posse do apartamento 202. A concessão desse efeito suspensivo significa que a ordem de imissão na posse em favor de Nerylton está, neste momento, sem eficácia. Em outras palavras, o status quo ante foi restabelecido, e a pretensão de Nerylton de imissão na posse encontra-se suspensa, aguardando uma análise mais aprofundada do mérito em segunda instância. Eu obedeço à decisão da Exma. Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção. É simples assim. Hieraquia do sistema. Deve ser cumprida. Deste modo, a ordem que havia determinado o recolhimento do mandado de despejo (ID 229955003), baseada na cautela de evitar decisões contraditórias frente àquela liminar de imissão na posse em favor de Nerylton, perde sua razão de ser com a suspensão da própria decisão que a fundamentava. Não se pode permitir que a executada se beneficie de uma situação jurídica que se encontra temporariamente neutralizada por uma decisão de instância superior. A suspensão da imissão de posse de Nerylton fortalece o direito dos exequentes de fazer valer a sentença transitada em julgado que lhes é favorável. A alegação de NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA de que já estaria imitido na posse em 21 de março de 2025, antes da decisão que suspendeu a imissão, embora relevante para uma futura apuração em sua ação própria, não obsta o cumprimento do mandado de despejo neste feito. A ordem judicial emanada da instância superior sobrepõe-se a qualquer alegação de fato que a contrarie neste momento. Se ele de fato detém a posse direta, como alegado, a executada não será encontrada no imóvel, o que não impede, mas de fato facilita, o cumprimento do mandado. Ademais, a decisão que o Juízo de segundo grau suspendeu foi justamente a que lhe conferia a prerrogativa de imissão na posse. Assim, qualquer posse que Nerylton alegue ter, proveniente daquela decisão, está agora sob o manto da suspensão. Portanto, em face da suspensão da decisão de imissão na posse de NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, e considerando a irrevogável força da coisa julgada material que respalda a sentença de despejo proferida nestes autos, o prosseguimento da execução do mandado de despejo se impõe como uma medida de justiça e de respeito à autoridade das decisões judiciais. As medidas solicitadas pelos exequentes na petição de ID 239421024 são desdobramentos lógicos e necessários para a efetivação do despejo compulsório. O arrombamento e o auxílio policial são prerrogativas legais asseguradas quando há resistência ou ausência de desocupação voluntária, conforme já previsto na própria sentença (ID 187513053) e em aditamentos posteriores (ID 228736738). A utilização de depósito público para os bens da executada, ou a nomeação de depositário fiel na ausência de vaga no depósito, visa garantir a regularidade do ato de despejo e a preservação dos pertences da parte desalojada, evitando o abandono e garantindo a responsabilidade sobre os bens. No que tange à entrega das chaves por NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA ao Oficial de Justiça, tal determinação se alinha à lógica processual. Se ele alega ter a posse e as chaves, e sua imissão na posse foi suspensa por decisão de segunda instância, a entrega das chaves ao agente da justiça é uma medida que visa garantir que o mandado de despejo possa ser cumprido de forma plena, sem impedimentos decorrentes de uma posse que, no momento, carece de amparo judicial efetivo. A recusa em entregá-las configuraria um óbice à ordem judicial e, em última análise, uma forma de resistência à efetivação de uma sentença transitada em julgado. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo o que foi analisado, com fundamento na autoridade da coisa julgada material que reveste a sentença proferida nestes autos, e considerando a suspensão da eficácia da decisão de imissão na posse de NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, defiro integralmente os pedidos formulados pela parte exequente na petição de ID 239421024. Assim, determino a imediata expedição e cumprimento do mandado de despejo compulsório em desfavor de ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, ou de quem quer que ocupe o imóvel localizado na QE 40, Rua 21, Lote 18, Apartamento 202, Polo de Modas, Guará II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71070-521. Fica expressamente autorizado o arrombamento do imóvel, caso se mostre necessário para a efetivação da medida. Autorizo, outrossim, a requisição de auxílio de força policial para garantir o pleno cumprimento do mandado, sem qualquer oposição indevida ou risco à integridade física do Oficial de Justiça e demais agentes envolvidos. Determino que, no momento do cumprimento do despejo, caso a executada ou seus ocupantes não removam seus bens, estes sejam encaminhados ao pátio do Depósito Público do Gama, de Taguatinga ou de Brasília, onde houver vaga. Na ausência de vaga nos Depósitos Públicos, fica, desde já, nomeada a advogada MARIA LUISA NOGUEIRA PIMENTEL (OAB/DF 67.314, telefone de contato (61) 99647-5791, e-mail: luisa.nogpimentel@gmail.com), indicada pela parte autora, como depositária fiel dos bens móveis porventura encontrados no imóvel, devendo estes ser devidamente inventariados. Por fim, intime-se NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA para que, se estiver na posse das chaves do imóvel, as entregue ao Oficial de Justiça encarregado da diligência de despejo no momento da execução do mandado, a fim de que a ordem judicial seja integralmente cumprida e a posse seja efetivamente restituída aos exequentes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em favor dos autores. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Publique-se e intime-se". Em suas razões recursais (ID 73978356), o Agravante alega que: 1) a decisão agravada é irreversível e foi proferida após a imissão do Agravante na posse do imóvel, o que retira a legitimidade dos Agravados para pleitear o despejo; 2) a execução do despejo compromete o direito de moradia da atual ocupante, que possui contrato de locação com o Agravante; 3) os Agravados não possuem mais posse direta ou indireta do imóvel, o que inviabiliza a execução da sentença; 4) a decisão da 6a Turma Cível que suspendeu a imissão na posse não tem o condão de legitimar os Agravados a requererem o despejo, pois não são mais possuidores do bem. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender o cumprimento do mandado de despejo até decisão final da instância ad quem. No mérito, pede o provimento do recurso para anular a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade dos Agravados para pleitear o despejo, mantendo a posse da locatária. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (IDs 73987418). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Juízo de origem, na decisão agravada, entendeu que: (i) a sentença transitada em julgado deve ser cumprida, inclusive com uso de força policial e arrombamento, se necessário; (ii) a suspensão da imissão na posse do Agravante, determinada pela 6a Turma Cível, não impede o cumprimento do despejo; (iii) os Agravados ainda possuem legitimidade para requerer o cumprimento da sentença, mesmo após a imissão do Agravante na posse; (iv) a decisão agravada visa garantir a efetividade da sentença e a restituição da posse aos Exequentes. O Agravante requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de despejo, determinado pelo Juizo de origem, até decisão final do presente recurso, sob a alegação que já está com a posse do imóvel e que firmou contrato de aluguel com ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Ocorre que, a decisão que amparou a imissão do Agravante na posse do imóvel encontra-se suspensa por força de decisão liminar preferida nos autos do agravo de instrumento no 0712799-91.2025.8.07.0000, com o mérito ainda pendente de julgamento. Conforme bem pontuado pelo Juizo recorrido, a concessão desse efeito suspensivo ao AGI no 0712799-91.2025.8.07.0000 significa que a ordem de imissão na posse em favor do Agravante, neste momento, está sem eficácia. Em outras palavras, o status quo ante foi restabelecido, e a pretensão de Nerylton de imissão na posse encontra-se suspensa, aguardando uma análise mais aprofundada do mérito em segunda instância. Desse modo, concluo que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão da tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o Agravante apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, a despeito dos fundamentos externados no agravo, não há elementos suficientes para alterar a decisão recorrida. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das suas razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise da medida liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso. Brasília, 16 de julho de 2025 13:29:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador